Tribunal: TJDFT
Processo: 0006525-60.2018.8.07.0013
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA DE INFANTE E DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA GENITORA COMO LAR DE REFERÊNCIA. MUDANÇA PARA OUTRO PAÍS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO DA INFANTE. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Estando em curso no Juízo da Vara da Infância e da Juventude, demanda objetivando a autorização de viagem, a propositura de ação objetivando a modificação do lar de referência da infante justificar a reunião dos feitos em virtude da conexão, de modo a evitar decisões conflitantes.
2. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Verificado que a menor está adaptada à convivência materna desde o nascimento e se encontra assistida adequadamente, o fato de vir a residir no exterior em companhia da sua genitora, por si só, não justifica a necessidade de modificação do lar de referência, sobretudo quando evidenciado que a infante encontra-se bem adaptada ao ambiente em que vive e vem recebendo os cuidados adequados ao seu desenvolvimento.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.